Tribunal: TJDFT
Processo: 0735426-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735426-96.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZAGOS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME, MULE ROUGE CALCADOS EIRELI - ME, MULE BLUE COMERCIO DE CALCADOS EIRELI APELADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS S. SANTOS LTDA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o princípio da dialeticidade, eis que, em tese, as razões do apelo não combatem os fundamentos da sentença recorrida. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator